Tribunal: CARF
Processo: 11080.733968/2021-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733968/2021-22
ACÓRDÃO
2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma vez
instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
2
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-37.767 - 4a
Turma da DRJ/BEL de 20 de março de 2020 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em resistência ao Despacho
Decisório 5.211/VR10RFDEVAT, de 18 de agosto de 2021, fls. 616/627, que não
homologou a compensação efetuada pela Empresa Interessada.
Noticia o Despacho Decisório que:
O estabelecimento matriz da Interessada compensou em GFIP1 o montante de R$
19.307.422,39 nos anos de 2016, 2017 e 2018.
“Apesar de expressamente intimado para isso, o contribuinte não apresentou
memória de cálculo contendo toda a evolução do saldo do(s) crédito(s)”. Informa
a peça fiscal que de acordo com a resposta da contribuinte as compensações
realizadas em GFIP entre 01/2016 a 07/2017 forma feitas de forma equivocada.
“Contrariamente ao que afirmou o contribuinte em suas justificativas, não houve
o cancelamento das compensações do período de 01/2016 a 07/2017” e nem
GFIP retificadoras.
Também em conformidade com o constante na resposta à intimação,
constata-se que as compensações que o contribuinte alega serem devidas
são as referentes ao período de 08/2017 a 13/2018, sendo os créditos
compensados decorrentes de decisão judicial proferida no processo no
28280-49.2010.4.01.3400 (folhas 96 a 599), transitada em julgado em
23/08/2016,
que
reconheceu
a
inexigibilidade
da
contribuição
previdenciária patronal sobre os valores pagos no quinze primeiros dias de
afastamento dos empregados em razão de doença ou acidente e sobre o
adicional de férias, assegurando o direito à compensação dos valores
recolhidos indevidamente sobre essas rubricas, a partir de junho de 2005.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
3
Após transcrever vários trechos de normas o Relatório Fiscal cita as razões que
levaram a não homologação das compensações em GFIP: O próprio contribuinte,
em sua resposta à intimação, datada de 18/11/2020, confessou terem sido feitas
de forma equivocada; O contribuinte, apesar de intimado, não apresentou
memória de cálculo contendo toda a evolução do saldo do crédito utilizados nas
compensações; Não houve, por parte do contribuinte, a retificação das GFIPs que
incluem competências com compensação. Esses motivos se aplicam também à
utilização de créditos decorrentes da decisão judicial proferida no processo no
28280-49.2010.4.01.3400, transitada em julgado em 23/08/2016.
A Interessada, devidamente notificada, manifesta sua inconformidade, fls.
641/649, em relação ao Despacho Decisório, com base nos argumentos a seguir
relatados.
Ao analisar as compensações declaradas em GFIP no período de 01/2016 a
13/2018, “verifica-se que incorreu em erro a Contribuinte ao prestar os
esclarecimentos solicitados, visto que tais valores não correspondem a
compensações propriamente ditas”.
Trata de procedimento referente aos optantes de recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a receita bruta – CPRB, art. 8o da Lei 12.546/11 c/c Ato
Declaratório Executivo Codac no 93/11.
Entende que a manutenção da glosa dos valores constantes no campo de
compensação se traduz em considerar indevida a opção da Contribuinte pela
Contribuição Previdenciária Substitutiva incidente sobre a receita bruta. Portanto,
não procede o raciocínio desenvolvido no Despacho Decisório.
Alternativamente argumenta que a Fiscalização incorre em bis in idem ao efetuar
a glosa dos valores declarados no campo Compensação das GFIP, conforme
detalhamento constante na Manifestação de Inconformidade.
9. Quanto às parcelas à título de CPRB nos meses de 01/2016 a 03/2017, a
Impugnante incluiu o montante devido no Programa Especial de
Regularização Tributária ("PERT") instituído pela Lei n. 13.496/17, o qual foi
registrado sob o Parcelamento n. 62501479-0 perante a Receita Federal.
10. As parcelas devidas desta contribuição correspondentes aos meses de
04/2017 a 07/2017 foram inscritas em dívida ativa após a rescisão de
parcelamento no qual foram incluídas, formalizado sob o n.
11080.730452/2017-40, dando origem à Certidão de Dívida Ativa n.
00.4.21.102786-61. A contribuição devida na competência de 08/2017 foi
quitada por pagamento via DARF, cuja cópia segue anexada a esta
manifestação.
11. Quanto ao montante devido no período de 09/2017 a 03/2018, este é
objeto da CDA n. 00.4.21.102788-23, gerada em face da rescisão do
parcelamento formalizado sob o n. 11080.725254/2018-45. O mesmo
ocorreu com a contribuição devida na competência de 04/2018, que gerou a
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
4
CDA n. 00.4.21.102787-42 em face da rescisão do parcelamento n.
11080.725289/2018-84.
12. E a mesma situação se repete para as competências seguintes, cujas
contribuições de 05/2018 a 07/2018 e 08/2018 a 02/2019 foram incluídas
em parcelamentos que, por rescisão, geraram as CDAs 00.4.21.102777-70
(oriunda do Proc.11080.730803/2018-01) e 00.4.21.102767-07 (oriunda do
Proc.11080.726605/2019-16).
Portanto, o crédito tributário em tela deve ser extinto, “seja pela dupla tributação
que se coloca sobre as contribuições substitutivas na forma optada pela
Contribuinte, seja porque se está utilizando de método de cobrança indireto, o
que é rechaçado firmemente pela jurisprudência dos Tribunais Superiores”.
Requer a procedência da Manifestação de Inconformidade e extinção do crédito
tributário.
Acórdão (1151/1162)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FOLHA DE PAGAMENTO. RECEITA BRUTA.
REGIME
SUBSTITUTIVO. CPRB. ADESÃO. NORMAS DE REGÊNCIA.
A chamada desoneração da folha de pagamento é um benefício fiscal que permite
a determinados contribuintes optarem em substituir a tributação das
Contribuições Previdenciárias sobre os rendimentos pagos ou creditados, em
contraprestação aos serviços prestados, pela incidência sobre a receita bruta.
Como todo benefício fiscal é a lei que rege as condições para sua efetivação. Se
norma legal estabelece que a opção pela tributação substitutiva será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
janeiro de cada ano, não há espaço para adesão com anos de atraso ou mediante
outras formas de extinção ou pela suspensão do crédito tributário. A regra de
adesão é estabelecida em lei e deve ser cumprida por aqueles que entenderem
que o regime jurídico da CPRB é mais favorável à realidade de sua Empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Recurso Voluntário (fls.1166/1180)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/10/2022 no qual
apresentou as seguintes Razões para a Reforma do Acórdão:
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
5
A) Opção pela Forma Desonerada de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB)
1. Opção pela CPRB: A Lei no 13.161/15 permite às empresas escolher entre a
contribuição sobre a folha de pagamento ou sobre a receita bruta, conforme a Lei
no 12.546/11.
2. Opção efetiva: Nos anos de 2016 a 2018, a Recorrente optou pela CPRB,
informando nas obrigações fiscais, conforme o Ato Declaratório Executivo CODAC
no 93/11.
3. Irretratabilidade da Opção: A legislação determina que a opção pela CPRB é
irretratável durante o ano, desde que haja pagamento da contribuição em janeiro
ou na primeira competência com receita bruta.
4. Interpretação do Acórdão: O acórdão recorrido entendeu que apenas o
pagamento tempestivo da CPRB validaria a opção pela desoneração,
desconsiderando a opção da Recorrente por falta de pagamento nos meses de
janeiro dos anos citados.
5. Posicionamento Fiscal Equivocado: Argumenta que a interpretação do termo
"pagamento" deve incluir a declaração da opção e não apenas o pagamento
tempestivo.
6. Declaração da Opção: A Recorrente declarou a opção na GFIP e nas DCTF’s
conforme as normas da Receita Federal.
7. Não desconsideração pela Fiscalização: A fiscalização não poderia
desconsiderar a opção pela tributação desonerada devido a questões de
pagamento, utilizando meios indiretos para cobrança do tributo.
8. Jurisprudência Contrária: Tribunais Superiores já se manifestaram contra
métodos coercitivos indiretos para a satisfação de créditos fiscais.
B) Violação ao Entendimento Firmado na Solução de Consulta COSIT no 03/2022
1. Entendimento Alterado: A Receita Federal alterou o entendimento, permitindo
que a opção pela CPRB seja manifestada por meio de pagamento, declaração de
compensação ou DCTF, não condicionada ao pagamento tempestivo.
2. Nova Solução de Consulta: A Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2022,
revogou a Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, reconhecendo a DCTF
como instrumento válido para demonstrar a opção pela CPRB.
3. Efeito Vinculante: O acórdão recorrido desconsiderou o efeito vinculante da
nova solução de consulta emitida pela Receita Federal.
4. Reforma do Acórdão: Solicita a reforma do acórdão para cancelamento da
cobrança.
C) Configuração do Bis In Idem
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
6
1. Cobrança Duplicada: A fiscalização incorre em bis in idem ao glosar valores
declarados na GFIP já quitados ou em cobrança regular.
2. Dívidas e Parcelamentos: Detalha contribuições incluídas em parcelamentos ou
quitadas, que foram objeto de cobrança duplicada.
3. Substituição Facultada: Argumenta que a CPRB substitui a contribuição sobre a
folha de salários, não sendo admissível a cobrança de ambas integralmente.
4. Dupla Tributação: Caso não se reconheça a opção pela CPRB, solicita a extinção
do crédito tributário pela dupla tributação.
Conclui, pleiteando o provimento do recurso voluntário para reformar o acórdão e
cancelar a glosa do crédito realizada no despacho decisório.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Devendo, portanto, ser conhecido.
No Mérito
Quanto ao mérito, a lide se resume a validade ou não da opção pela tributação
substitutiva da CPRB apta a ensejar a compensação requerida.
O fundamento para a negativa do pedido de compensação no despacho decisório, e
mantido pela Acórdão recorrido se refere-se, basicamente, à forma de adesão a CPRB. Confira-se
trecho do voto (fls.1154/1156):
Com o advento da Lei n£1 13.161/2015 o regime substitutivo, da CPRB, passou a
ser opcional e, exatamente, na forma como esta opção é concretizada
circunscreve o litígio sobre este tema. Para ser mais preciso, a divergência
normativa subjacente repousa na interpretação do § 13 do art. 9£1 da Lei
12.546/2011, incluído pela Lei 13.161/2015:
A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 79 e 89 será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
7
A desoneração da folha de pagamento é um benefício tributário e como tal,
sujeito à estrita legalidade. Os contribuintes que se enquadram nas hipóteses
estabelecidas nos arts. 7o e 8° da Lei 12.546/2011 têm a opção de escolher o
regime jurídico de pagamento das Contribuições Previdenciárias, sobre a receita
bruta ou sobre a folha de pagamento. “A opção pela tributação substitutiva
prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será
irretratável para todo o ano calendário”, conforme § 13 do art. 9£1 da Lei
12.546/2011, incluído pela Lei 13.161/2015. A regra de adesão está estabelecida e
deve ser cumprida por aqueles que entenderem que o regime jurídico da CPRB é
mais favorável à realidade de sua Empresa.
Ao consultar as DCTF da Interessada para verificar a regularidade das opções pelo
regime substitutivo da CPRB, nos meses de janeiro de 2016, 2017 e 2018, obteve-
se o resultado abaixo transcrito.
Competência janeiro de 2016. A DCTF original, processada e recepcionada em
17.03.2016, no 100.2016.2016.1840061961, consta adesão ao regime da CPRB
com débito apurado de R$ 96.396,34 e crédito vinculado: compensação no
mesmo valor. Já a DCTF processada e recepcionada em 16.08.2017,
no100.2016.2017.1811508097, consta adesão ao regime da CPRB com débito
apurado de R$ 96.396,34, sem declaração de qualquer forma de extinção ou
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Com saldo a pagar do débito de
R$ 96.396,34.
Competência janeiro de 2017. Tanto a DCTF original, processada e recepcionada
em 20.03.2017, no 100.2017.2017.1810050158, quanto a DCTF recepcionada em
23.02.2018, no 100.2017.2018.1881597809, constam adesão ao regime da CPRB,
com um débito apurado de R$ 107.388,66 e um único crédito vinculado,
pagamento no valor de R$ 1.000,00.
Competência janeiro de 2018. Na DCTF original, processada e recepcionada em
20/03/2018, no 100.2018.2018.1850190998, consta adesão ao regime da CPRB
com débito apurado de R$ 93.853,92, nenhum crédito vinculado, saldo a pagar do
débito: R$ 93.853,92. Já na retificadora no 100.2018.2018.1890343951,
processada e recepcionada em 20/04/2018, o débito apurado passou para R$
110.105,59 sem nenhum crédito vinculado, resultando em um saldo a pagar de R$
110.105,59.
Em 24.08.2018 foi recepcionada e processada outra DCTF retificadora,
100.2018.2018.1870840030, com mesmo valor de débito apurado, R$ 110.105,59
e sem nenhum crédito vinculado, resultando em um saldo a pagar de R$
110.105,59.
Em relação a opção pela apuração do regime substitutivo referente a janeiro de
2016, realizada na DCTF original, observa-se que no âmbito do Código Tributário
Nacional, existem 11 hipóteses de extinção do crédito tributário estabelecidas em
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
8
seu art. 156. O pagamento e a compensação são hipóteses diferentes,
estabelecidos em incisos diferentes, não se confundem. Não é difícil perceber as
diferenças. A compensação está sujeita à condição resolutória em ulterior
verificação, para análise da certeza e liquidez do crédito utilizado para extinguir
débito tributário.
Enquanto o pagamento realizado de acordo com as normas vigentes a sua época
é considerado ato jurídico perfeito – inciso XXXVI, art. 5o da Constituição Federal.
Em nome da segurança jurídica o legislador optou pelo pagamento (§ 13 do art.
9£' da Lei 12.546/2011) e não por outras formas de extinção ou de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na ocorrências de parcelamentos.
Ainda em relação a competência de janeiro de 2016, como visto, a contribuinte
retificou a DCTF e não declarou nenhum pagamento. Como é de conhecimento de
todos, a declaração retificadora substitui integralmente a original, sendo direito
da Interessada declarar a nova realidade jurídica. Ou seja, ao não realizar o
pagamento para declarar sua opção pela CPRB, como exige a lei, tem-se que para
2016 a Interessada não efetivou sua opção pelo regime substitutivo, devendo
apurar suas Contribuições Previdenciárias sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditas a qualquer título, conforme determinação contida no art. 22
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Esta mesma conclusão se estende ao ano de
2018, onde não houve qualquer pagamento e a 2017 onde o pagamento se
limitou a R$ 1.000,00 de um débito declarado de R$ 107.388,66, ou seja, menos
de 1% do pagamento que deveria ter sido realizado para configurar a adesão ao
regime substitutivo.
A própria Interessada produz argumentos que reforçam a inexistência de
pagamentos referentes ao mês de janeiro de 2016, 2017 e 2018. Informa que a
competência 01/2016 e 01/2017 foram parceladas, hipótese juridicamente bem
diferente do pagamento. O parcelamento é forma de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, art. 151, VI do Código Tributário Nacional – CTN, enquanto a
lei (§ 13 do art. 9o da Lei 12.546/2011) exige o pagamento, hipótese de extinção
do crédito tributário, art. 156, I do CTN.
A Contribuinte também atesta o não pagamento da competência 01/2018, o
débito declarado ficou aberto até a sua inscrição em dívida ativa.
A norma contida no § 13 do art. 9o da Lei 12.546/2011 estabelece que a opção
pela tributação substitutiva será manifestada mediante o pagamento da
contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, e a
única possibilidade de a opção não se configurar desta forma é se não houver
receita bruta apurada para a competência de janeiro, o que não ocorreu no
vertente caso, pois a própria interessada declara em DCTF que houve receita
bruta, ela só não realizou o pagamento, como visto ao norte, portanto não
configurou a opção pelo regime substitutivo para os anos de 2016, 2017 e 2018,
portanto, deveria recolher as Contribuições Previdenciárias sobre a folha de
pagamento e preencher as GFIP de acordo com esta sistemática.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
9
Não se vislumbra a ocorrência de bis in idem no caso em tela, posto que eventuais
pagamentos realizados foram de CPRB quando deveria ter sido efetuado os
pagamentos de Contribuições Previdenciárias sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditas a qualquer título, conforme determinação contida no
art. 22, I e II, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, portanto, são contribuições
distintas, com legislação, base de cálculo e alíquotas distintas.
Em face do exposto e da ausência de nulidade, vota-se pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade e não reconhecimento do direito creditório.
Como se denota do trecho transcrito, o fundamento que negou provimento à
impugnação foi o de que sem o pagamento no primeiro mês de ocorrência da receita bruta
entende-se como inválida a opção de adoção ao sistema da CPRB. Entendimento este que era
respaldado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Entretanto, tal entendimento foi modificado pela Solução de Consulta Cosit no
3/2022, que assim dispõe, negritei:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o
Acrescenta-se que o único fundamento apontado pelo Despacho Decisório e pelo
Acórdão para a manutenção da glosa foi a realização da opção, via pagamento, fora do prazo legal,
ou ausência do pagamento ou, ainda, pagamento insuficiente, sendo que os fundamentos da
decisão da referida SCI assim dispõe, NEGRITEI:
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
10
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da
legislação específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final
para o exercício do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o
prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem
a preclusão do direito de exercício de opção.
A respaldar este entendimento tem-se jurisprudência deste Conselho:
Numero do processo: 10850.721466/2019-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 10 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Jan 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2016
a
31/12/2016
CPRB.
MOMENTO
DE
OPÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022. A validade da opção pelo
regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da
competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o daLei no 12.546/2011 não estabelece
expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por
ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado -
Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
Numero da decisão: 2402-010.874

Numero do processo: 10320.728447/2020-30
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 06 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2017 a 31/07/2018 DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO
SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES. As decisões administrativas e as judiciais não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
11
apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a
direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos
expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a
manifestação da opção pela CPRB. Uma vez instaurado o procedimento fiscal,
caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou pagamento de CPRB,
a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o regime de
incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Numero da decisão: 2201-010.534
Numero do processo: 13502.724087/2019-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022. A validade da opção pelo
regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da
competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não
estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a
manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas
declarações por ele prestadas por meio da DCTF, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado. A
opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de apresentação de
declaração por meio da qual se constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Numero da decisão: 2201-011.471
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.437 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733968/2021-22
12
Diante do exposto faz-se necessário a reforma do Acórdão recorrido no sentido de
se afastar as glosas relativas AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO informadas em GFIP para o Período
de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018. Prejudicadas as demais teses defensivas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por DAR-LHE PROVIMENTO. É como
voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1201
DF CARF MF
Original